Tribunal: TJMT
Processo: 0055825-32.2014.8.11.0041
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
TRANSPORTE SILVA LTDA - EPP

Número do Protocolo: 20173/2017
Data de Julgamento: 29-04-2020

E M E N T A
REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – NEGATIVA NA REMESSA/TRAMITAÇÃO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PARA PGE/MT – ILEGALIDADE - PARCELAMENTO REGULAMENTADO PELA LEI ESTADUAL 10.026/2013 - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.
Aplicabilidade da Lei no 10.026/2013 que dispõe sobre o parcelamento de débitos inscritos na dívida ativa ou não que se encontrem sob a gestão da Procuradoria Geral do Estado, ficando instituído o programa de recuperação de créditos tributários e não tributários, inscritos ou não na dívida ativa, ajuizados ou não, que estejam ou que venham a estar sob a gestão da Procuradoria-Geral do Estado, destinado a dispensar ou reduzir multas e juros, ou, conceder parcelamento, desde que referentes a fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2012.
Não cumprir ou obstruir o permitido em lei seria o mesmo que cometer fato ilícito, afrontando o princípio da legalidade.

INTERESSADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
TRANSPORTE SILVA LTDA - EPP

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança no 942117/2014, impetrado por TRANSPORTE SILVA LDA – EPP, concedeu a ordem pleiteada, para determinar que os impetrados, GERENTE DE CONTA CORRENTE FISCAL (GCCF) DA SECRETRIA DO ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO – SEFAZ/MT e SUPERINTENDENTE DE ANÁLISE DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT, que procedam com a imediata remessa/tramitação dos débitos referentes à Notificação de Lançamento no 668446/693/11/2012, com fato gerador até 31.12.2012, para a PGE/MT para fins de parcelamento, nos termos da Lei no 10.026/2013.
A liminar foi concedida. (fls. 26/30-v-TJ/MT).
A sentença concedeu a segurança, ratificando a liminar anteriormente deferida, nos termos da Lei Estadual no 10.026/2013. (fls. 43/47-v-TJ/MT). Sem recurso voluntário (fl.48-TJ/MT), o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009.
A Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela ratificação da sentença. (fls. 54/55-v- TJ/MT).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE
Ratifico o parecer escrito

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como visto, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança no 942117/2014, impetrado por TRANSPORTE SILVA LDA – EPP, concedeu a ordem pleiteada, para determinar que os Impetrado GERENTE DE CONTA CORRENTE FISCAL (GCCF) DA SECRETRIA DO ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO – SEFAZ/MT e SUPERINTENDENTE DE ANÁLISE DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT, procedam com a imediata remessa/tramitação dos débitos referentes à Notificação de Lançamento no 668446/693/11/2012, com fato gerador até 31.12.2012, para a PGE/MT para fins de parcelamento, nos termos da Lei no 10.026/2013.
Denota-se do caderno processual que a Interessada impetrou o Mandado Segurança, contra ato do GERENTE DE CONTA CORRENTE FISCAL (GCCF) DA SECRETRIA DO ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO – SEFAZ/MT e SUPERINTENDENTE DE ANÁLISE DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT, visando que as autoridades coatoras procedam com a imediata tramitação dos débitos referentes à Notificação de Lançamento no 668446/693/11/2012 para a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, de modo a permitir que o Impetrante se utilize dos permissivos legais autorizados pela Lei no 10.026/2013.
Afirma a Impetrante que é empresa devidamente constituída, tendo por ramo de atividade principal o transporte rodoviário de cargas, produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional (CNAE 49.30-2-02), bem como o transporte rodoviário de mudanças, produtos perigosos e agenciamento de cargas, exceto transporte marítimo, como atividade secundária.
Aduz que, na ânsia de regularizar seus débitos junto à SEFAZ/MT, solicitou junto ao setor de Gerência da Conta Corrente Fiscal a tramitação dos débitos tributários supra referidos, no intuito de pagar o valor devido de forma parcelada, sendo o mesmo indeferido pelo Fisco Estadual ao argumento de que tais débitos não se encontravam sob a gestão da Procuradoria Geral do Estado/MT.
Nesta senda, o mandado de segurança é via pela qual se busca resguardar direito líquido e certo, cuja pretensão deduzida se embasa em prova pré-constituída, ou seja, é aquele que não desperta dúvidas, que está isento de obscuridades, que não precisa ser aclarado com o exame de provas, que é, de si mesmo, concludente.
A lei ampara o impetrante dando-lhe oportunidade de, através da ação mandamental, buscar o restabelecimento do direito líquido e certo que entende possuir e que teria sido violado por ato emanado de autoridade. No presente caso, a impetrante pretende a regularização de seus débitos vencidos mediante parcelamento autorizado pela Lei Estadual no 10.026 de 2013
Pois bem.
Tenho que a sentença, ora apreciada não merece reparo.
É certo que a Lei no 10.026/2013 dispõe sobre o parcelamento de débitos inscritos na dívida ativa ou não que se encontrem sob a gestão da Procuradoria Geral do Estado e, estando os débitos inscritos relativos aos anos anteriores que, ainda, não estavam na gestão da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, trata-se de uma condição de procedibilidade para poder exercer o direito regulamentado na mencionada lei. Decidir contrário ou impedir a remessa dos débitos a quem tem sua gestão para poder usufruir de direitos, como no caso, o parcelamento, seria o mesmo que cometer uma ilegalidade, ficando assim, o administrador público obrigado à sua observância.
Conforme dispõe o artigo 37, da Constituição Federal de 1988, a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, senão veja-se:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte”:

A princípio, na seara do direito administrativo, o principal mandamento decorrente do princípio da legalidade, insculpido no artigo trazido à baila (Art. 37) é o de que a atividade administrativa deve ser exercida com estrita consonância do que preleciona a lei, ou seja, a administração só poderá agir quando sua conduta for expressamente autorizada por lei, dentro dos limites e procedimentos que esta estabelece.
Neste sentido, são as palavras do saudoso doutrinador Hely Lopes Meirelles:
“na administração pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto no âmbito particular é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe, na administração pública só é permitido fazer o que a lei autoriza (MEIRELLES, Hely Lopes, “Direito administrativo brasileiro, p.89)”.

In casum, verifica-se a evidência de violação à Lei Estadual no 10.026/2013, a qual prevê e regulamenta a compensação e o parcelamento fiscal, vez que impossibilita ao autor em tela o cumprimento de uma das condicionantes de tais benesses, qual seja, que tais débitos estejam sob a gestão da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso – PGE/MT, em conformidade com o art. 1o da referida legislação.
Os referidos débitos, permaneciam insuscetível de quitação através de parcelamento e/ou compensação em face da negativa estatal, como pretendido pelo autor.
Assim, tratando-se de uma condição de procedibilidade para gozo do mencionado benefício estar os débitos sob a gestão daquele órgão, a recusa da autoridade fiscal em remetê-los à Procuradoria Geral do Estado consubstancia em cometimento de ilegalidade.
O Princípio da Legalidade tem se apresentado com uma única e precípua função, qual seja, inibir contrariedade ao que reza o texto da lei.
O Art. 5o, inciso II da Constituição Federal torna cediço que a aplicação do princípio da legalidade é dado normalmente na Administração Pública.
Com essas considerações, a ratificação da sentença prolatada pelo Juízo singular é medida impositiva.
Ante o exposto, RATIFICO o ato sentencial sob o crivo do reexame.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 29 de abril de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR